Tribunal: TJDFT
Processo: 0715821-10.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715821-10.2019.8.07.0020 RECORRENTE: FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDO: ANTÔNIO AURELIO DE PAIVA FAGUNDES JÚNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CONSUMIDOR QUE PAGA TAXAS CONDOMINIAIS ANTERIORES AO RECEBIMENTO DO IMÓVEL. DIREITO SUBJETIVO AO RESSARCIMENTO DO VALOR RESPECTIVO. SENTENÇA MANTIDA. I. De acordo com a inteligência dos artigos 1.331, caput, 1.334, inciso I, 1.336, inciso I, e 1.345 do Código Civil, consumidor que adquire imóvel mediante promessa de compra e venda responde pelo pagamento das taxas condominiais a partir do seu recebimento. II. É nula de pleno direito disposição contratual que atribui ao consumidor (promitente comprador) a responsabilidade pelo pagamento de débito condominial anterior à entrega do imóvel, consoante o disposto no artigo 51, inciso IV e § 1o, da Lei 8.078/1990. III. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 421, 421-A, 422, 1.334, § 2o, 1.336, inciso I, e 1.345, todos do Código Civil, sustentando que o promitente comprador do imóvel responde pelo pagamento das taxas condominiais anteriores à data do recebimento, pois previsto no contrato firmado entre as partes; c) artigo 1.026, § 2o, do CPC, requerendo o afastamento da multa aplicada, porquanto os embargos de declaração opostos não tem caráter protelatório. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Mario Thadeu Leme de Barros Filho, OAB/SP 246.508. Em sede de contrarrazões o recorrido pleiteia a majoração dos honorários advocatícios e a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço dos pedidos. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015, quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia apreciando-a fundamentadamente, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.” (AgInt no AREsp 1633673/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2020). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao malferimento dos artigos 421, 421-A, 422, 1.334, § 2o, 1.336, inciso I, e 1.345, todos do Código Civil. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: “Segundo a jurisprudência desta Corte, o promitente comprador só passa a ser responsável pelas despesas de condomínio a partir da efetiva posse, o que se dá com a entrega das chaves pela construtora" (AgInt no AREsp 1702930/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 18/12/2020). Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.” (AgInt no AREsp 1776784/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 7/4/2021). Por fim, melhor sorte não cabe dar seguimento ao recurso especial quanto ao artigo 1.026 do CPC, pois, consoante reiterado entendimento da Corte Superior, “O Tribunal estadual, soberano no exame do acervo fático-probatório dos autos, entendeu pelo evidente intuito protelatório dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de afastamento da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC de 2015 encontra óbice na Súmula 7 desta Corte.” (AgInt no AREsp 1804500/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 21/6/2021). Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009